Tribunal: TJES
Processo: 5002341-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Viagem ao Exterior; Defensoria Pública; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) Nº 5002341-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS FOGAÇA, menor representado por sua genitora PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS SCRIVANI DA SILVA

AGRAVADO: FERNANDO FOGAÇA

JUÍZO PROLATOR: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE VIANA
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 5001934-21.2021.8.08.0050

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS DOS SANTOS FOGAÇA
, menor, representado por sua genitora
PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS SCRIVANI DA SILVA
(ID n.º 2329111, evento 9), no qual pretende ser reformada a decisão “a quo” (ID n.º 2329123, evento 9, fls. 2-5), de lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidente de Trabalho da Comarca de Viana – ES, que, em sede de ação ordinária, tombada sob o n.º 5001934-21.2021.8.08.0050, ajuizada em face de
FERNANDO FOGAÇA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (que visava a obtenção de autorização para que o menor Lucas dos Santos Fogaça viaje com sua genitora para Paria/França).

Decisão (ID nº 2355978) proferida pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa negando o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar suas contrarrazoes recursais (ID nº 2880042) aquiescendo com os termos da decisao proferida no ID nº 2355978.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 2962481) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS DOS SANTOS FOGAÇA
, menor, representado por sua genitora
PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS SCRIVANI DA SILVA
(ID n.º 2329111, evento 9, fls. 14), no qual pretende ser reformada a decisão “a quo” (ID n.º 2329123, evento 9, fls. 2-5), de lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidente de Trabalho da Comarca de Viana – ES, que, em sede de ação ordinária, tombada sob o n.º 5001934-21.2021.8.08.0050, ajuizada em face de
FERNANDO FOGAÇA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (que visava a obtenção de autorização para que o menor Lucas dos Santos Fogaça viaje com sua genitora para Paria/França).

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Consoante depreende-se da exordial (ID nº 2329111), a tia do agravante, JOELMA, atualmente reside em Paris (Franca) com seu esposo, JEF FRANÇOIS. Argumenta que a SRA. JOELMA sofreu trombose no cerebro, fato este que prejudicou de forma substancial a qualidade de vida, demandando uma serie de cuidados especiais.

Ainda de acordo com o que narra na exordial, sua genitora, PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS, deseja viajar para a França para dedicar-se aos cuidados de sua tia, uma vez que o esposo de JOELMA nao e capaz de dar conta de toda a demanda, sendo necessária a ajuda da irmã PATRÍCIA.

Diante desse cenário e tendo em vista que o agravante tem, atualmente, 16 (dezesseis) anos de idade e que seu genitor está desaparecido há quase dois anos, foi ajuizada a ação originária com vistas a expedir alvará autorizativo, suprindo a declaração de vontade do requerido, a fim de que o autor possa expedir passaporte e viajar para França na companhia da genitora.

Seguindo o
iter
procedimental, o juiz "a quo" indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a obtenção de autorização para que o menor Lucas dos Santos Fogaça viaje com sua genitora para Paria/França, fundamentando a ausência do "perigo de dano ao menor em permanecer no Brasil e a probabilidade do direito visto nao transcorrido os prazos processuais inerentes ao pedido e nao ser o melhor interesse do menor em realizar a viagem".

Irresignado, busca o agravante, por meio do recurso, a reforma do
decisum,
sustentando, em síntese, que:
(i)
sua genitora necessita viajar para Paris, na França, para auxiliar nos cuidados de sua tia, Sra. Joelma, a qual demanda cuidados especiais por haver sido acometida por trombose no cérebro, tendo comprometida a sua qualidade de vida;
(ii)
ao tempo do ajuizamento da ação possuía 16 (dezesseis) anos de idade e, por ser menor e não possuir outro parente no Brasil com quem possa permanecer, necessita viajar para o país em questão junto de sua genitora;
(iii)
o seu genitor está desaparecido já quase dois anos, residindo em local incerto e não sabido, o que impossibilita a manifestação de sua anuência com a viagem; e
(iv)
quando sua genitora adotou diligências para providenciar a documentação necessária para obtenção de passaporte foi informada de que necessita de autorização do seu genitor ou, ainda, de autorização judicial para suprimento da autorização paterna.

Pois bem. Depois de realizar atento estudo da questão versada neste caderno processual, entendo por bem
manter o posicionamento que exarei quando da análise do pedido liminar
. Explico.

Cinge-se o recurso acerca da análise dos requisitos para a concessão de tutela provisória, consistente na obtenção de autorização para que o menor
LUCAS DOS SANTOS FOGAÇA
viaje com sua genitora para Paria/França

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

De início, imperioso destacar que os artigos 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem as condições da autorização para viagem, bem como sobre a possibilidade de suprimento judicial do consentimento de um dos genitores, “in verbis”:

Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 83.
Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

§ 1º A autorização não será exigida quando:

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;

b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado:

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos.

Art. 84.
Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável;

II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.

Ressalta-se, portanto, que nos termos dos artigos 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a viagem de filho menor ao exterior somente se faz possível quando acompanhado por ambos os pais ou, se estiver na companhia de apenas um deles, por meio de autorização expressa do outro; caso contrário, exigir-se-á o suprimento do consentimento paterno pela autoridade judiciária.

Ademais, a autorização de viagem para fins de moradia de menor no exterior – a qual, “in casu”, tem como objetivo a moradia por tempo indeterminado por motivação alheia aos interesses do adolescente – constitui matéria a ser decidida com cautela, em cognição plena e exauriente, em respeito ao Princípio do melhor interesse da criança, inerente à doutrina da proteção integral (art. 227, caput da CF e art. 1º do ECA), mormente porque eventual concessão da tutela provisória de urgência importará na fixação de residência distante do domicílio paterno, que apesar de supostamente desconhecido, em consonância com a narrativa da exordial, possui indicativos de que se situa no Brasil.

Nessa linha intelectiva, não há como deferir liminarmente, isto é, em sede de cognição sumária, a autorização judicial para que um menor viaje ao exterior sem a anuência de um de seus genitores na hipótese em que
inexiste demonstração dos autos de que a mudança de país atenderá ao melhor interesse da criança ou do adolescente
. Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA
– PRELIMINARES - REJEITADAS -
VIAGEM DE FILHO MENOR AO EXTERIOR COM FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA
- PEDIDO FORMULADO PELA GENITORA - OPOSIÇÃO DO GENITOR - GUARDA COMPARTILHADA - CRIANÇA EM TENRA IDADE - MELHOR INTERESSE DO MENOR - INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO.
- Conforme dispõem os artigos 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a viagem de filho menor ao exterior somente se faz possível quando acompanhado por ambos os pais ou, se estiver na companhia de apenas um deles, por meio de autorização expressa do outro; caso contrário, exigir-se-á o suprimento do consentimento paterno pela autoridade judiciária.
- Impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar, eis que inexistem, nesta fase inicial do processo, provas de que a mudança de País atenderá ao melhor interesse da menor, notadamente em se considerando que a guarda compartilhada entre os genitores foi estabelecida de maneira voluntária.
- Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.20.007266-9/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de suprimento judicial de autorização para viagem de menor com pedido de tutela antecipada.
Insurgência contra decisão que deferiu "apenas" a emissão de passaporte com inclusão do nome do pai socioafetivo.
Perseguida autorização liminar para viagem internacional com intenção de mudança DEFINITIVA do país envolvendo o infante. Necessidade de contraditório que se impõe para apurar a real motivação à suposta recusa operada pelo pai biológico.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado, Relator: Jair de Souza, Data de julgamento: 08/10/2021)

Não obstante, alcanço o mesmo entendimento emanado no judicioso parecer do Ministério Público, o qual destacou que "estando o adolescente regularmente matriculado e cursando o ano escolar, nao e plausivel seu afastamento no meio do ano letivo para a citada viagem internacional, sobretudo pelo motivo da genitora empregar esforcos para cuidar de sua irma na cidade de destino, motivo este principal da viagem".

Com efeito, não merece acolhimento a pretensão recursal da agravante, porquanto não demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015
.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCAS DOS SANTOS FOGAÇA
ID n.º 2329111, evento 9 e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA:
Acompanhar
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - VIAGEM PARA EXTERIOR - MENOR - GENITOR DESAPARECIDO - MELHOR INTERESSE DO MENOR - INDEFERIMENTO.

1)
Nos termos dos artigos 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a viagem de filho menor ao exterior somente se faz possível quando acompanhado por ambos os pais ou, se estiver na companhia de apenas um deles, por meio de autorização expressa do outro; caso contrário, exigir-se-á o suprimento do consentimento paterno pela autoridade judiciária.

2)
A autorização de viagem para fins de moradia de menor no exterior – a qual, “in casu”, tem como objetivo a moradia por tempo indeterminado por motivação alheia aos interesses do adolescente – constitui matéria a ser decidida com cautela, em cognição plena e exauriente, em respeito ao Princípio do melhor interesse da criança, inerente à doutrina da proteção integral (art. 227, caput da CF e art. 1º do ECA), mormente porque eventual concessão da tutela provisória de urgência importará na fixação de residência distante do domicílio paterno, que apesar de supostamente desconhecido, em consonância com a narrativa da exordial, possui indicativos de que se situa no Brasil.

3)
Não há como deferir liminarmente, isto é, em sede de cognição sumária, a autorização judicial para que um menor viaje ao exterior sem a anuência de um de seus genitores na hipótese em que inexiste demonstração dos autos de que a mudança de país atenderá ao melhor interesse da criança ou do adolescente.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.